Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701199-58.2021.8.07.0018 RECORRENTE: FERTIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - ME RECORRIDOS: FAST PRINT SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PUBLICIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUBCONTRATAÇÃO. SERVIÇO PRESTADO. OBRIGAÇÃO DE REMUNERAR. I - Conforme os fatos narrados na inicial - teoria da asserção, um réu recebeu o serviço prestado pela autora e a outra ré subcontratou a prestação do serviço. Há liame subjetivo a fundamentar o ajuizamento da demanda. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa. II – O Serviço Social Autônomo que recebe serviço prestado por empresa subcontratada não pode alegar a inexistência de contrato para justificar o não pagamento do serviço devidamente recebido, sob pena de gerar seu enriquecimento ilícito, situação vedada pelo ordenamento jurídico. III – A agência de publicidade e propaganda que subcontrata a prestação de serviço do qual é responsável segundo contrato celebrado com Serviço Social Autônomo é também responsável pelo pagamento do serviço prestado, uma vez que indiretamente beneficiada pela sub-contratação. IV – Apelações dos réus desprovidas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.013, §3o, inciso IV, também do CPC, e 265 do Código Civil, asseverando que não houve responsabilização solidária no caso dos autos, não havendo, quanto ao tema, fundamentação plausível acerca do reconhecimento da solidariedade, a qual não se pode presumir. Assevera que o acórdão, ao assentar pela responsabilidade solidária entre anunciante e a agência de publicidade, deu aos dispositivos da Lei 4.680/1965 e as correlatas regulamentações do Decreto 57.690/1965, interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas que colaciona, proferidos pelo TJSP e pelo TJMG. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não merece trânsito o especial quanto à apontada ofensa aos artigos 1.013, §3o, inciso IV, do CPC, e 265 do CC, bem como quanto ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, ao assentar pela caracterização da responsabilidade solidária no caso concreto, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012